Tribunal: STF
Processo: Rcl 64913
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que manteve a impronúncia de Claudiomar de Almeida Campos, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO IMPLEMENTADOS. 



    OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO DELITO DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA COM SUPEDÂNEO EXCLUSIVO NOS ELEMENTOS CONSTANTES NO INQUÉRITO POLICIAL. O CONJUNTO PROBATÓRIO FOI LASTREADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM HEARSAY TESTIMONY (TESTEMUNHOS DE ‘OUVIR DIZER’). ALGUNS DEPOIMENTOS NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA”. (eDOC 7, p. 17)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal. Entretanto, o magistrado sentenciante o impronunciou. Essa decisão foi confirmada pela Corte estadual que, em sede de apelação, manteve tal impronúncia (eDOC 2, pp. 17-27). 



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho interpôs recurso extraordinário (pp. 46-57), ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF)” (p. 87). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (115-134).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc.” (eDOC 1, pp. 7-8). 



    Reitera as razões do recurso extraordinário acerca da verossimilhança da acusação, extraída de depoimentos de testemunhas presenciais, as quais, não obstante tenham alterado suas manifestações em Juízo, poderiam ser ouvidas em sessão plenária e confirmar o que dito na fase policial (p. 8).



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 14). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 10), as quais foram prestadas (eDOC 13). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido:



    “Constitucional e Processual Penal. Reclamação. Impronúncia. Apelação não provida. Recurso extraordinário não admitido com fundamento no Tema 154 STF. Agravo interno não provido. Alegada má aplicação do Tema 154 STF à hipótese, face à distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos. Procedência. Distinguishing verificado. Elementos indicativos suficientes para encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Desnecessidade, nessa fase, de prova incontroversa de autoria do delito. Precedentes. Necessidade de processamento do recurso extraordinário da acusação. 



    Parecer pela procedência da Reclamação”. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação em comento, a Corte estadual manteve a impronúncia de Claudiomar de Almeida Campos por considerar não demonstrada a autoria do fato delituoso, bem como inviável a pronúncia com base em depoimentos de “ouvir dizer”. Transcrevo do acórdão que negou provimento à apelação acusatória:



    “De início, no que concerne à autoria do delito de homicídio, imperiosa a transcrição dos fundamentos invocados pelo juízo a quo, os quais adoto como fundamento para decidir, porquanto irretocáveis: 



    Todavia, a autoria não restou suficientemente esclarecida. 



    Cabe frisar, de início, que, embora tenha sido apreendida, junto ao réu, arma com o mesmo calibre dos projetis encontrados no corpo da vítima, constando no inquérito policial que tais objetos foram encaminhados a exame de confronto balístico (processo 5004621-53.2021.8.21.0035/RS, evento 36, MANDBUSCAAPREENS1), não veio aos autos o resultado dessa análise, que poderia trazer esclarecimentos relevantes sobre o fato, sendo referido pelo IGP que não recebeu o encaminhamento noticiado pela autoridade policial (processo 5007239- 68.2021.8.21.0035/RS, evento 152, EMAIL1). 



    A prova oral, de igual sorte, não conforta a tese acusatória, conforme passo a minudenciar. 



    Gabriel Filippe, testemunha, Policial Militar, narrou que a vítima era usuário de drogas e trabalhava no tráfico. Ela teria sumido com drogas e o acusado descoberto sua localização, ido até o local e a executado. Isso foi relatado por populares. Durante a investigação, o acusado foi preso em Porto Alegre por roubo, sendo com ele foi apreendida uma arma 9mm, semelhante à que foi usada para matar a vítima. O réu foi reconhecido, por fotografia, por pessoas que o viram fugindo do local com uma arma em mãos. Eram moradores das proximidades do local do crime. Acredita que o acusado pertença à organização ‘Os Mano’", mas não tem certeza. Negou conhecer o réu antes dessa ocorrência. O depoente não esteve no local do crime, apenas dois colegas foram, tendo o depoente feito a investigação posterior. 



    João Victor Rocha Severo, testemunha, Policial Civil, referiu que não conduziu as investigações, mas tomou conhecimento dos fatos por conhecer bem a área e o ponto de tráfico. Apenas participou em alguns momentos da investigação. A Polícia costumava monitorar o local com frequência, inclusive tendo a vítima sido presa dias antes do fato em razão do tráfico de drogas. Não se lembra a quantia de droga apreendida com a vítima na ocasião. Na denúncia, tinha sido relatado que a vítima estava fugido e se escondendo naquele bairro por ter sumido com drogas de um traficante de outro bairro. A vítima pertencia à facção ‘Os Manos’. Não sabe de qual facção seria o réu. Não esteve no local do crime. 



    Graziele Pereira da Rosa Behenck, testemunha, Policial Militar, disse não conhecer o réu. No momento da ocorrência, estava na Delegacia de Canoas, em virtude de outro fato. Recebeu uma ligação dos colegas, pedindo para registrar o homicídio narrado nos autos, tendo, então, feito o registro da ocorrência. Não sabe quem é o réu e sua participação se limitou à formalização do registro. 



    Fábio da Silva Fernandes, testemunha, referiu não saber nada a respeito do fato. Negou ter prestado depoimento na Delegacia sobre esse crime. Negou conhecer o acusado. Não estava perto no dia do fato e só ficou sabendo que alguém tinha morrido. 



    Lindomar Teixeira da Silva, testemunha, informou que estava morando com a testemunha Fábio e que, no momento do fato, se dirigia ao mercado, quando passou uma moto em alta velocidade. A moto parou e um indivíduo desceu e saiu correndo. Quando o depoente voltava do mercado, escutou sons de tiros e, logo após, o indivíduo retornou correndo, entrando em uma caminhonete bege. Não soube dizer a marca da caminhonete. Foi até sua casa e guardou o que tinha comprado no mercado, indo, então, ao local do crime. Ao chegar, viu que a vítima era Maycon, seu amigo. O indivíduo que passou tinha uma cicatriz no rosto, não no olho. Não conhece ninguém com o nome do réu. Durante a audiência, afirmou que o acusado não era o indivíduo que viu correndo na data do fato. Acredita que o responsável pelos disparos já morreu, pois roubava pela vizinhança. Confirmou que Fábio estava em casa na hora do fato. 



    Por fim, o réu Claudiomar de Almeida Campos, em seu interrogatório, declarou que o fato é inverídico. Não conhece a vítima. Não tem envolvimento com nenhuma facção. Estava dormindo em casa na hora do fato. Não sabe a razão pela qual lhe atribuíram esse crime. Não conhece nenhuma das testemunhas. 



    Da análise dos depoimentos transcritos, observa-se que, em que pese, durante a investigação policial, tenham surgido elementos a indicar que o réu fosse autor do homicídio em comento, estes não se traduziram, durante o sumário de culpa, em indícios de autoria suficientes para uma decisão de pronúncia. 



    Vale dizer, o relato da testemunha Lindomar, prestado na fase policial - oportunidade em que disse que ‘comentavam que o autor da morte de Maycon era um indivíduo chamado Caca, que teria estatura mediana, de cor branca e que tinha uma cicatriz do lado do olho, não recorda quem falou’ (processo 5004621-53.2021.8.21.0035/RS, evento 1, INQ1, fl. 07) -, não se repetiu em juízo, ocasião em que afirmou, categoricamente, que não foi capaz de reconhecer o atirador. Tratava-se, de qualquer sorte, de referência a comentários ouvidos de terceiros. 



    O relato policial da testemunha Fábio - no sentido de que ‘reconheceu na hora o indivíduo e que se tratava de Caca […], de estatura mediana, branco, cabelo curto e preto, possui uma cicatriz no olho’ (processo 5004621-53.2021.8.21.0035/RS, evento 1, INQ1, fl. 08) -, da mesma maneira, não se repetiu na fase judicial, pois o depoente aduziu que não presenciou o fato, e essa informação foi corroborada pela testemunha Lindomar, que disse que Fábio estava na casa que dividiam. 



    Para além de não reconhecer o atirador, Lindomar descreveu pessoa com características diferentes das do réu, tendo dito que o autor dos disparos tinha 1,60m de altura, era moreno e tinha uma cicatriz aparente em seu rosto. 



    Durante a audiência, foi solicitado, mais de uma vez, que o réu se aproximasse da câmera de vídeo, sendo possível constatar que, de fato, ele não apresenta marcas ou sinais aparentes em seu rosto que fossem capazes de gerar tal indicação pelas testemunhas. 



    As demais testemunhas não presenciaram o fato ou nada souberam esclarecer a respeito, apenas mencionando o boato de que a vítima teria feito desaparecer drogas pertencentes à facção criminosa integrada pelo réu, o que teria motivado o homicídio. 



    Não bastasse se tratar de mero boato, ele chegou a apresentar inconsistências, visto que o policial João Victor afirmou que a vítima pertencia à facção ‘Os Manos’, ao passo que o policial Gabriel disse acreditar que era o réu quem pertencia a essa organização. 



    Assim, não há nenhum depoimento, produzido sob o crivo judicial, imputando ao acusado a autoria pelo crime, o que esvazia o valor probatório dos elementos colhidos na fase policial - basicamente, os termos de declarações das testemunhas Fábio e Lindomar, que depuseram em outro sentido em juízo, como já referido. 



    Logo, tais declarações não podem ser utilizadas como argumento exclusivo para a submissão do acusado a julgamento popular. 



    (...) 



    Pois bem.



    (...)



    Nesse contexto, o standard probatório para o juízo de pronúncia deve se pautar na preponderância das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo se valer, exclusivamente, de elementos de informação colhidos na fase de investigação.



    (...)



    No caso em análise, tenho que não foram demonstrados indícios suficientes de autoria a ensejar o decreto de pronúncia.



    As investigações empeçaram a partir de denúncia de moradores que não aceitaram prestar depoimento, quando em sede policial, e disseram que o matador da facção seria ‘Cacá’ que já teria ido naquela localidade a procura de Maycon, afirmando que Cacá seria branco, com aproximadamente 1,80m e teria cicatriz no olho. 



    Ademais, recebida denúncia anônima, informando que o crime teria a motivação no fato de Maycon ter ‘sumido com muita droga dos traficantes’ (evento 1, INQ1). 



    A testemunha Lindomar em sede policial teria prestado testemunho indireto, com base em ‘ouvir dizer’ (hearsay), afirmando que ‘comentavam que o autor da morte de Maycon era um indivíduo chamado Caca que teria estatura mediana de cor branca e que tinha uma cicatriz do lado do olho, não recorda quem falou’ (evento 1, INQ1 - fl. 7). O depoimento, contudo, não se confirmou em juízo, pois, após ver a imagem do réu na audiência, não foi capaz de o reconhecer como o atirador (evento 147, VÍDEO3). 



    Por sua vez, a testemunha Fábio, em sede policial teria dito que ‘reconheceu na hora o indivíduo e que se tratava de Caca […], de estatura mediana, branco, cabelo curto e preto, possui uma cicatriz no olho’ (evento 1, INQ1, fl. 08). Contudo, da mesma forma, o depoimento não foi ratificado em juízo, pois o depoente afirmou que não presenciou o fato e não sabia de nada, e essa informação foi corroborada pela testemunha Lindomar, que disse que Fábio estava na casa que dividiam (evento 128, VÍDEO2). 



    Assim, a prova judicializada consiste na oitiva dos policiais Gabriel, João Victor e Graziele, que relataram e ratificaram a forma como foi deflagrada a investigação e que populares teriam atribuído ao réu a autoria do crime, por suposta dívida de drogas, além das testemunhas Fábio e Lindomar, e do interrogatório do réu. 



    Em suma, na fase judicial foi apenas ratificado que os indícios de autoria se resumem a uma denúncia anônima e depoimentos de ‘ouvir dizer’, prestado na fase investigativa e não ratificados em juízo. 



    Efetivamente, o chamado ‘hearsay testimony’, os depoimentos indiretos e as provas obtidas exclusivamente na fase policial não autorizam o juízo de pronúncia, conforme entendimento do STJ:



    (...)



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação”. (eDOC 7, pp. 21-26, grifei)



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal estadual que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante (eDOC 7, pp. 71-87), sendo a decisão mantida pela Corte ao desprover o agravo interno manejado pelo Parquet (pp. 117-134).



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento na inviabilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informações produzidos no inquérito policial, haja vista a não confirmação em Juízo dos depoimentos testemunhais. Segundo apontado pela câmara criminal, os “indícios de autoria se resumem a uma denúncia anônima e depoimentos de ‘ouvir dizer’, prestado na fase investigativa” (p. 26). Logo, tal órgão concluiu pela manutenção da impronúncia.



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente